Tribunal: TCU
Processo: 007.659/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Agravo oposto por Rui Moreira dos Santos contra o Despacho que rejeitou a arguição de nulidade processual do Acórdão 6592/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo oposto pelo Sr. Rui Moreira dos Santos contra o Despacho que rejeitou a arguição de nulidade processual do Acórdão 6592/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo, uma vez preenchidos os requisitos constantes do art. 289 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar estes autos à AudTCE para a continuidade das providências processuais cabíveis, na forma do Capítulo V da Resolução TCU 259/2014, e ciência desta decisão ao agravante, na pessoa de seu advogado constituído.